Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CDC. ESTABELECIMENTO LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER. INFUNDADA ACUSAÇÃO DE FURTO. ABORDAGEM INADEQUADA E ABUSIVA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a apelante se insurgiu contra a sentença, expondo sua irresignação especificamente, de forma fundamentada e concisa, não há razão para que se reconheça descumprimento do Princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada.
2. Demanda solucionada à luz do Código de Defesa de Consumidor (Lei 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos arts. 2o e 3° daquele Diploma legal, tendo em vista que a autora adentrou no estabelecimento comercial da ré para comprar bens de consumo.
3. O Código de Defesa do Consumidor adota a Teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando o consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o danosofrido e o liame causal entre ambos (art. 14 do CDC).
4. Nos termos do art. 34 do CDC, “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.
5. In casu, a apelada, uma senhora negra foi acusada indevidamente, ao realizar as suas compras no shopping, de ter furtado uma peça de roupa da loja apelante. Em razão da referida acusação, a preposta da apelante acionou os seguranças do shopping para acompanhá-la até o local da abordagem, seguiu a apelada até o estacionamento do shopping, sendo que ela já se encontrava dentro de seu veículo para ir embora, bem como solicitou seus pertences para revistá-los na presença de outros consumidores. 5.1. A despeito de a apelante poder fiscalizar e zelar pela segurança de seu estabelecimento comercial, obstando o acontecimento de atos ilícitos, não deve submeter os consumidores a circunstâncias constrangedoras e humilhantes, como ocorreu no caso. 5.2. Mesmo com constantes discussões e medidas para combater quaisquer tipos de discriminações e preconceitos de raça, cor, gênero, classe social, religião, orientação sexual, dentre outros, a cada dia mais surgem novas notícias de circunstâncias análogas à perpassada pela apelada, em que uma pessoa negra é acusada indevidamente de furtar produtos em estabelecimentos comerciais, o que é inadmissível e deve ser veementemente rechaçado pelo Poder Judiciário.
6. Vislumbra-se, de forma indubitável, a ocorrência de danos morais causados à apelada, que feriram a sua subjetividade e reputação, ao ser abordada de forma injusta pela preposta do estabelecimento comercial juntamente com seguranças do shopping e em frente a terceiros, em razão de uma acusação infundada de furto.
7. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Assim, levando-se em consideração a lesão ao direito da personalidade experimentado pela autora, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pela Juíza sentenciante se mostra suficiente para compensá-la pelos danos morais sofridos e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. A litigância de má-fé, sob o prisma de a parte alterar a verdade dos fatos, surge do dever de veracidade compreendido no dever de lealdade processual, requerendo para a sua incidência que o litigante defenda uma inverdade, tendo plena ciência de que os fatos por ele alegados não são verdadeiros, com o escopo de induzir o julgador em erro. 8.1. No caso, a apelante exorbitou a esfera do direito de defesa ao alterar a verdade dos fatos – negou que a autora tivesse ido ao estabelecimento, bem como que tivesse sido abordada por alguma funcionária no estacionamento, confiando que não haveria prova do ocorrido, haja vista que a consumidora teria mais dificuldades de obtê-la, o que de fato ocorreu, uma vez que as mídias que demonstram os fatos narrados na exordial apenas foram juntadas aos autos após a intervenção do Juízo de origem. 8.2. É devida a condenação da apelante em multa por litigância de má-fé, uma vez que ela falseou a narrativa dos fatos durante o trâmite processual, com nítido dolo de prejudicar a parte contrária para lograr êxito na demanda, o que dificultou o normal andamento do processo.
9. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.